Tribunal: STF
Processo: MS 24224
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
ALEGADA NULIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO. AMPLA DEFESA. REVISÃO DO
LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E
REFORMA AGRÁRIA - INCRA.
Processo administrativo que, seguindo as normas
procedimentais previstas na Lei n.º 8.629/93, ensejou aos
proprietários do imóvel expropriado o exercício da ampla defesa, não
havendo falar em violação ao inciso LV do artigo 5.º da Constituição
Federal.
Impossibilidade de revisão dos dados constantes do laudo
do INCRA, em mandado de segurança. Precedentes.
Mandado de segurança indeferido.